Tribunal: TJMT
Processo: 1021088-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021088-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), CARLA KERSCHNER - CPF: 013.097.481-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da agravante a 30%, bem como impedir a negativação de seu nome, no contexto de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela de urgência para limitar imediatamente os descontos em folha de pagamento e impedir a negativação do nome da consumidora, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3 . A tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, o que não restou evidenciado de modo suficiente nos autos. 4. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas por superendividamento, condicionando a adoção de medidas judiciais à prévia realização de audiência conciliatória, como etapa essencial do processo. 5. A antecipação de medidas protetivas, antes da tentativa de solução consensual, desvirtua a finalidade da norma e viola o devido processo legal específico para o caso. 6. A jurisprudência do TJMT tem consolidado o entendimento de que a audiência de conciliação constitui condição necessária à análise de medidas liminares nas ações fundadas na Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
"1. A limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor em ações de superendividamento somente pode ser analisada após a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de superendividamento não autoriza a concessão de tutela de urgência sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025; AI no 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.06.2025; AI no 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025; AI no 1024774-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARLA KERSCHNER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

no 1001992-47.2025.8.11.0025
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos da agravante ao patamar de 30% da sua remuneração líquida, bem como para suspender descontos e impedir a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega a recorrente que se encontra em grave situação de superendividamento, com compromissos financeiros que somam aproximadamente R$ 59.054,49, valor incompatível com sua remuneração líquida mensal. Afirma que tal circunstância compromete a sua subsistência e a de seus dependentes, em clara violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Para reforçar sua alegação, a agravante invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade da limitação dos descontos em tais situações, inclusive sobre contratos não consignados, desde que demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor. Sustenta que a decisão impugnada desconsidera a hipervulnerabilidade da consumidora, em contrariedade ao art. 54-A, §1o, do CDC e ao entendimento sedimentado do STJ.

Requer, em sede de tutela recursal, que os descontos incidentes sobre seus proventos sejam limitados a 30% de sua remuneração líquida, abrangendo inclusive os contratos com desconto em conta corrente, bem como que seja vedada a manutenção ou realização de negativação de seu nome durante a tramitação da demanda, como forma de preservar sua dignidade e o resultado útil do processo.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 2961118879.

Em contraminuta apresentada pelo agravado
BANCO DO BRASIL S.A
(Id 299748888), aduz agravada não afronta o devido processo legal, estando em conformidade com a legislação vigente e que Foram assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Sustenta que o princípio do contraditório visa preservar a igualdade entre as partes, sendo indevido o acolhimento dos pedidos da agravante e que não foi demonstrado afronta legal para justificar a reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA KERSCHNER
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Lei n. 14.181/2021 – Superendividamento) de n. 001992-47.2025.8.11.0025, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do recorrente e a abstenção de negativação de seu nome.

Alega a recorrente que se encontra em grave situação de superendividamento, com compromissos financeiros que somam aproximadamente R$ 59.054,49, valor incompatível com sua remuneração líquida mensal. Afirma que tal circunstância compromete a sua subsistência e a de seus dependentes, em clara violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que os descontos sejam liminarmente limitados em 30% de sua remuneração, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial, bem como que seja vedada a manutenção ou realização de negativação de seu nome durante a tramitação da demanda, como forma de preservar sua dignidade e o resultado útil do processo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

Conforme documentado nos autos, o agravante é servidor público militar com renda líquida mensal de R$ 6.759,10. Os fatos comprovados nos autos indicam que existe comprometimento significativo de sua renda com descontos consignados, alegando o agravante que sua capacidade de subsistência encontra-se prejudicada em razão do montante dos descontos incidentes sobre seus vencimentos.

A Lei no 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

Embora o agravante alegue situação de urgência decorrente do comprometimento de sua renda, a análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a situação patrimonial do agravante, ainda que merecedora de atenção, não autoriza o afastamento do procedimento legal estabelecido.

O procedimento estabelecido na Lei no 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurado o processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei no 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei no 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025